Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705021-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: KARINE SODRE DE MOURA D E C I S Ã O SUMÁRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELITA DE OLIVEIRA ALMEIDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por KARINE SODRÉ DE MOURA, determinou a expedição de ofício ao Banco Inter para obter informações sobre a situação financeira do imóvel da executada, suscetibilizando-o a futura penhora. A agravante sustenta que a decisão impugnada gera grave insegurança jurídica, na medida em que possibilita a eventual constrição de seu único bem, que se caracteriza como bem de família e, portanto, é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Afirma que já houve bloqueios anteriores sobre valores de sua aposentadoria, os quais foram considerados indevidos e posteriormente liberados. No entanto, mesmo após tal reconhecimento, foi surpreendida com a solicitação de informações sobre seu imóvel, o que configura uma ameaça concreta à sua moradia. Pontua que a decisão impugnada desrespeita o direito à moradia, assegurado no artigo 6o da Constituição Federal, e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da mesma Carta Magna. Alega que, sendo idosa de 66 (sessenta e seis) anos, qualquer medida que coloque em risco sua residência compromete sua saúde física e emocional, tendo em vista que, desde a decisão judicial, tem sofrido picos de pressão alta, ansiedade e insônia. Sustenta que, mesmo que o imóvel esteja gravado com alienação fiduciária, tal circunstância não descaracteriza sua impenhorabilidade, uma vez que a legislação não faz distinção entre imóveis quitados ou financiados para fins de reconhecimento do bem de família. Para embasar seu pleito, a agravante colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reiterando o entendimento consolidado de que a proteção conferida ao bem de família visa garantir um mínimo existencial e assegurar a dignidade da pessoa humana, não podendo ser relativizada em prol da satisfação de um crédito. Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata da decisão agravada, a fim de evitar novos atos que possam comprometer seu direito à moradia. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e a determinação de que sejam adotadas outras medidas menos gravosas para a satisfação do crédito. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o essencial a ser relatado. Decido. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Embora interposto tempestivamente, não é o caso de conhecer do presente agravo de instrumento. Para melhor compreensão, reproduzo o teor da decisão impugnada: Petição de ID208151551. Conforme certidão de ônus de ID208151553, o imóvel/veículo, cujos direitos se quer penhorar se encontra gravado com alienação fiduciária junto ao Banco INTER. Expeça-se ofício à credora fiduciária supra, para solicitar informações sobre a situação do financiamento do do bem, devendo indicar o número de parcelas do contrato, quantas foram adimplidas e o valor remanescente da dívida. Caso a instituição seja parceira do Juízo, intime-se via sistema. Caso não se encontre o endereço da instituição financeira deverá a parte credora fornecê-lo em cinco (05) dias. Com a resposta do ofício, dê-se vista à parte credora/exequente. De se ver que pode muito bem a parte devedora não ter pagado nenhuma parcela do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o que remeteria à ausência de direitos aquisitivos, tornando inócuo o deferimento do pleito ora formulado. Sustenta a agravante que a decisão agravada gera insegurança jurídica, na medida em que possibilita eventual penhora de seu único bem, que se caracteriza como bem de família e, portanto, impenhorável. Defende que a decisão viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. No entanto, a despeito das razões recursais, não se verifica pronunciamento judicial sobre a penhora do bem ou sobre eventual impenhorabilidade, mas tão somente determinação para obtenção de informações acerca da situação financeira do imóvel. Em que pese as preocupações externadas pela agravante, conjecturas sobre eventual decisão futura não autorizam a antecipação da análise pelo Tribunal. Isso porque, a medida impugnada, por si só, não representa risco imediato de constrição. Sublinho que a prematura intervenção do Tribunal nesta fase processual configuraria indevida supressão de instância, pois não há decisão concreta acerca da penhora do bem. O duplo grau de jurisdição é princípio fundamental que assegura a possibilidade de revisão das decisões pelo órgão superior apenas após a manifestação inicial do juízo competente, o que, no caso, ainda não ocorreu. Inviável, portanto, a atuação preventiva do Colegiado em matéria que ainda não foi objeto de deliberação no primeiro grau. Ademais, não há prejuízo imediato à parte agravante, visto que, acaso venha a ser deferida a penhora, terá oportunidade de impugnar a medida no Juízo de origem, suscitando a natureza de bem de família do imóvel. E, no caso de posicionamento contrário aos seus interesses, aí sim, poderá manejar, a tempo e modo, novo agravo de instrumento para apreciação deste Tribunal. Nesse contexto, por ora, há óbice a análise da questão pelo Tribunal, sob pena de suprimir instância e afastar a competência originária do juízo de primeira instância. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator